Tribunal: STF
Processo: ARE 993199
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS DA MORA – FAZENDA PÚBLICA – CONDENAÇÃO – REPERCUSSÃO GERAL JULGADA – ACÓRDÃO PUBLICADO – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal de origem confirmou o entendimento do Juízo quanto à possibilidade de incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, nos débitos da Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros da caderneta de poupança, por se tratar de demanda de cunho previdenciário. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente alega transgressão aos artigos 5º, inciso XXXVI, e 60, § 4º, inciso IV, da Constituição Federal. Entende contrariados os princípios da irretroatividade da lei e da observância da coisa julgada e do ato jurídico perfeito.
    2. Na análise do tema — juros da mora e à correção monetária —, o Pleno, no recurso extraordinário nº 870.947/SE, relator ministro Luiz Fux, acórdão publicado no Diário da Justiça de 20 de novembro de 2017, assentou, sob o ângulo da repercussão geral, a inconstitucionalidade parcial do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, concluiu ser o índice de correção monetária aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública o decorrente da variação de preços da economia, evitando-se enriquecimento sem causa do Estado-devedor. No tocante aos juros da mora,proclamou, quando de natureza tributária a condenação, a pertinência do parâmetro utilizado pelo Estado relativamente à dívida ativa. Declarou a valia constitucional do referido dispositivo na parte concernente aos juros da mora, se envolvida relação diversa da tributária.
    Presente controvérsia estranha ao campo tributário, cumpre observar, relativamente às condenações impostas à Fazenda Pública, índice de correção monetária a captar a variação de preços da economia – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial –, e, quanto aos juros da mora, índice de remuneração da caderneta de poupança, a teor do mencionado do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009. 
    3. Conheço do agravo e o desprovejo.
    4. Publiquem.
Brasília, 17 de novembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator